Tribunal: STF
Processo: HC 221856
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Leandro Dias em favor de Washington Felipe Alves Rocha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 767.083/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBLIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL MANTIDO. ÓBICE À CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    3. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.



    4. Descabe falar em fixação da pena-base abaixo do piso legal, devendo pena ser mantida acima do mínimo estabelecido no preceito secundário, máxime se considerada a presença de vetoriais desabonadoras.



    5. Mantido o quantum de pena, não se cogita da fixação de meio prisional menos severo, bem como de conversão da sanção corporal em restritiva de direitos.



    6. Agravo desprovido. “ (eDOC 3, p.1)



    O paciente foi condenado à pena de reclusão de 11 anos e 8 meses, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 25 dias-multa, irresignado, recorreu ao Tribunal de Justiça, tendo seu pleito parcialmente provido, com a diminuição da pena à 10 anos, 4 meses e 13 dias. 



    A defesa alega que não restou demonstrada a autoria do paciente, “sendo suas palavras frágeis e confusas quanto na afirmação de culpabilidade dos réus.” (eDOC 1, p.7)



    Alega, ainda, que, em face de algumas circunstancias judiciais favoráveis, deve a pena ser fixada abaixo do mínimo legal, a conversão da pena em restritivas de direito 



    Nesta Corte pugna a concessão da ordem para a absolvição do paciente liminarmente e no mérito, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, fixando-a abaixo do mínimo legal bem como a aplicação do regime aberto para cumprimento de penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho do acórdão do Tribunal de Justiça: 



    “Ressalte-se que as palavras da vítima, ratificadas pela prova testemunhal, bastam à comprovação da comparsaria e do emprego de arma de fogo.



     A conduta do acusado se revela mais grave em relação a eventual atuação sem estar acompanhado ou sem o emprego da arma, eis que reduziu a possibilidade de reação da vítima, a indicar total desprezo para com a liberdade individual, com o fim de garantirem o sucesso da prática criminosa. 



    Como se sabe, não é possível punir de maneira igual aqueles que cometem o roubo em concurso de agentes e sem arma e vice-versa, com o mesmo rigor àqueles que cometem o delito com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. 



    No caso “sub judice”, a elevação das reprimendas não decorreu tão somente do número de majorantes, mas em razão da gravidade da conduta dos agentes, não havendo se falar em redução das sanções arbitradas. 



    Como mencionado alhures, ainda que o réu não tivesse utilizado a arma de fogo, incidiria a respectiva causa de aumento de pena, porquanto algum dos seus comparsas a empregou e o recorrente possuía plena ciência de que o armamento seria utilizado para realizar a grave ameaça. 



    Ora, tem-se frágil o argumento de que a arma não foi apontada pelo réu, pois ele e seus comparsas agiram em unidade de desígnios e devem responder pelo emprego da arma, independente de quem efetivamente a detinha no momento do assalto, nos termos do art. 29 do diploma penal. 



    Assim sendo, pouco importa se o denunciado ou seu comparsa utilizou arma de fogo, tratando-se, pois, de circunstância de natureza objetiva. De igual modo, a majorante do concurso de pessoas também se trata de circunstância objetiva.



     No caso “sub judice”, as frações aplicadas ao réu, na terceira etapa do cálculo, atendem à individualização das penas, em homenagem ao princípio da proporcionalidade da pena. 



    Quanto ao regime prisional imposto para início do cumprimento de pena (fechado), tal deve prevalecer à luz das nuances do caso, não pela gravidade abstrata do delito, mas em decorrência das circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão mediante emprego de arma de fogo, havendo mais de um agente envolvido (o apelante, além de outros indivíduos não identificados), o que indica audácia e periculosidade do agente, reveladoras da necessidade da imposição do regime mais rigoroso, para fins de repressão e prevenção. 



    Notadamente, para a determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda carcerária, não se deve observar tão somente a inexistência de maus antecedentes, a incidência de circunstâncias atenuantes e o “quantum” de pena imposto, mas também as circunstâncias do caso concreto, conforme dispõe o artigo 33, §3º do Código Penal. “ (eDOC 5, p.235-236)



    Isto pois, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Acerca do alegado em relação à nulidade, reputo inviável a análise dos fatos na cognoscibilidade do writ, portanto, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo muito amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo 
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com 
objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, 
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. 
Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente